Tribunal: TJDFT
Processo: 0724756-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724756-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: RITA FRANCISCA DE JESUS ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos do Processo no 0701625-07.2024.8.07.0005, proposto por RITA FRANCISCA DE JESUS ROCHA, na qual, em decisão de saneamento e organização do processo, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 199761368 dos autos de origem): “Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguidas por ambos os réus, porquanto a autora defende a responsabilidade das instituições financeiras requeridas para concretização do golpe do qual foi vítima, estando patente a pertinência subjetiva da demanda. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial suscitada pelo réu BANCO BMG S.A., pois consoante orienta a Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser aferidas conforme os fatos narrados pela parte autora na inicial. Ademais, a causa de pedir e o pedido estão devidamente delimitados na exordial. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. A lide apresentada pelas partes aponta como questão de fato relevante saber como se deu a íntegra da contratação do empréstimo de ID n. 188827862 em nome da autora. Tal questão poderá ser elucidada pela produção de prova documental. Acerca do ônus probatório, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. A verossimilhança da alegação resulta da alegação da parte autora no sentido de que não teria requerido tal contratação. Para elucidação das questões de fato pendentes deverá a parte ré Banco Santander S.A., no prazo de 15 dias: a) juntar aos autos todo o processo de contratação digital do empréstimo de ID n. 188827860, inclusive os mecanismos utilizados para validar a contratação; b) juntar aos autos documentos probatórios que esclareçam o motivo pelo qual, conquanto a geolocalização da assinante do contrato (ora autora), seja de Planaltina/DF (-47.640265, -15.631212), o histórico de ações da contratação (ID n. 18827862, p. 9), apresenta geolocalizações diversas (i) -22.824979, -43.010815 (São Gonçalo–RJ); (ii) -22.824986, -43.010782 (São Gonçalo–RJ). c) explicar qual o vínculo e responsabilidade do promotor de crédito descrito no contrato (ID n. 18827862, p. 8), Ana Paula Estevam Xudre, com o Banco Santander S.A; d) explicar, documentalmente, qual foi o correspondente bancário responsável pela formalização da proposta, por não constar tal informação no contrato (ID n. 188827860); e e) explicar, documentalmente, como se dá a contratação pelo consumidor do empréstimo digital junto ao Banco Santander S.A. por meio da plataforma de autenticidade externa UNICO (ID n. 188827860, p. 6). Após, abre-se vista à autora para se manifestar em igual prazo de 15 dias. Feito isso, anote-se o processo à conclusão para prolação de sentença ou avaliação de produção de provas outras. Intimem-se.” Em suas razões (ID 60426926), o agravante defende que não possui relação com os fatos narrados na petição inicial, pois a agravada foi vítima de golpe praticado por terceiros e as transferências realizadas pela vítima foram destinadas a contas em instituições financeiras diversas do Banco Bmg. Aduz que “não há nenhum contrato de empréstimo consignado da parte Autora referente ao Banco BMG S.A., bem como nenhum tipo de prova que demonstre que os negócios jurídicos reclamados se referem a este Banco Réu”. Argumenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo a fim de evitar o prosseguimento do processo contra parte ilegítima. Ao final requer: “i) Seja recebido o presente agravo de instrumento no seu regular efeito devolutivo, com a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, a fim de que seja suspensa decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo Agravante proferida pelo douto Magistrado a quo; ii) Seja intimada a Agravada para que apresente contrarrazões ao presente Recurso, conforme disposto no artigo 1.019, II, do NCPC; e iii) Seja dado provimento ao presente recurso no sentido de revogar a decisão agravada no que se refere a parte em que houve a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo Agravante, eis que o Banco BMG S.A. não possui qualquer responsabilidade no ocorrido, claramente a agravada foi vítima de um golpe, por culpa exclusiva da vítima. iv) Seja reconhecida a ILEGITIMIDADE PASSIVA do BANCO BMG S.A,” Preparo recolhido ao ID 60426929. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo uma leitura superficial dos autos de origem, a apropriada para este momento incipiente e tão somente para o exame da liminar, observar-se não estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Vejamos. A decisão ora combatida, aplicando a teoria da asserção, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu, ora agravante. Compulsando os autos, verifico na petição inicial do processo, que a autora/agravada narra que foi vítima de golpe através de uma ligação recebida de uma suposta assessoria financeira conveniada ao Banco BMG. Informa a autora/agravada que “Na situação em questão, a atendente detinha informações exclusivas privilegiadas sobre a requerente, provenientes do banco BMG, abrangendo, inclusive, dados considerados sigilosos da autora, como seu nome, seus vínculos com o banco e detalhes acerca de um cartão de reserva de margem consignada registrado em seu nome, o que fez transparecer que de fato se tratava de uma empresa legítima conveniada ao BMG” (ID 185683004 do processo de origem). Pois bem. A legitimidade das partes se caracteriza pela existência de um vínculo, em abstrato, entre o autor da pretensão e a parte contrária. Possui, portanto, direito de pleitear a tutela jurisdicional aquele que se afirma titular de determinado direito material, ao passo que será parte passiva legítima aquela a quem caiba contrapartida obrigacional relativa ao direito material objeto da demanda. Com efeito, as condições da ação são aferidas em abstrato, initio litis, sem se incursionar na questão meritória da lide. E, pela teoria da asserção, adotada pelo legislador pátrio, as condições da ação devem ser aferidas à luz das afirmativas do autor na petição inicial, ou seja, a relação jurídica é apreciada in status assertionis, competindo, no mérito, averiguar a correspondência entre o alegado e a realidade. No caso, denota-se que, a autora/agravada aponta que os fatos e a concretização do golpe que lhe casou prejuízos tiveram participação do banco agravante. Portanto, à luz da legislação pertinente sobre o tema, mormente em razão da aplicação da teoria da asserção, em tese, nesta cognição sumária, não se verifica demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, haja vista que a legitimidade deverá ser analisada como questão de mérito. Destarte, tenho que, fazendo um juízo de prelibação inicial, inerente ao exame das liminares, não resta demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator